Tribunal: TJPA
Processo: 0800919-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800919-91.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SOUZA CRUZ LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS
. AUTO DE INFRAÇÃO. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a liminar que concedeu antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5.

2.

Em análise aos fundamentos da decisão interlocutória proferida nos autos do Agravo de Instrumento, verifico que ela não merece reforma, pois encontra-se fundamentada na exigência do Art. 995, para que se conceda a suspensão da eficácia da dos recursos, quais sejam: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

3. Quanto a probabilidade do direito A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma oblíqua de cobrança de tributo, por constituírem execução política, o que configura evidente exacerbação da margem de arbítrio reservada aos agentes do fisco.

4.
Outrossim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito indispensável para a concessão da tutela liminar, está evidenciado nos autos, na medida em que a não concessão do provimento liminar

impedirá à agravante de se obter certidão negativa em relação ao crédito tributário em questão, por decorrência da respectiva inscrição em dívida ativa, que pode impactar na realização de negociações financeiras.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo
0800919-91.2020.8.14.0000
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra
SOUZA CRUZ LTDA
, diante de decisão prolatada por esta Relatora,
que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A decisão recorrida (ID 1787250 - Pág. 1 - 3) foi prolata nos seguintes termos:

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de
admissibilidade. Passo a apreciar o pedido da concessão do efeito suspensivo. A teor do que dispõe do Art. 1.019 do diploma adjetivo civil, recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.
In casu, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido, uma vez que, em que pese a previsão legal contida na Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e art. 55, § único, bem como Decreto nº 4.676/2001, arts. 107 e 115, que fundamentaria a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, destaco a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II – Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).” “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE
.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 784651, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC A orientação do egrégio STF, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. Desta feita, amoldando-se a situação descrita ao caso em testilha, neste exame sumário entendo presentes os requisitos permissivos da tutela, assim como, inexistente risco de irreversibilidade do provimento.

Assim, com base no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC,
concedo antecipação dos efeitos da tutela recursal
, para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5. Informe o juízo
a quo
da decisão.

Intimem-se o agravado para, querendo, responda ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Segundo Grau, para exame e pronunciamento. Posteriormente, retornem os autos conclusos, à desembargadora
Relatora Maria Elvina Gemaque Taveira
, nos termos do § 2º do Art. 112 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em suas razões (ID 1871224 - Pág. 1 - 4), aduz o agravante que a sistemática do recolhimento antecipado está prevista em normas (Arts. 108 § 9º e 114-E § 1º, RICMS, e art. 2º, IN 13/2005) suportadas pela CR/88, portanto, cumpre pontuar, de plano, que inexiste qualquer inconstitucionalidade nos dispositivos do RICMS-Pa. O mesmo se diga do art. 2º da IN no 13/2005. Assim, defende que as normas em comento não criam fato gerador, nem alteram a base de cálculo do tributo, mas se limitam, exclusivamente, a disciplinar o tempo do pagamento, e que isso não precisa ser feito por lei em sentido estrito.

Alega ainda que tratando de crédito tributário regularmente constituído, há que se observar que referido crédito goza, nos termos do art. 204 do CTN5 e do art. 3º da Lei nº 6.830/806, de presunção de certeza e liquidez, a qual pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. O que, no entendimento do Agravante não é o caso dos autos, pois a Apelada/Autora não teria comprovada a condição indevida de ativo não regular.

Defende também que a antecipação da tutela jurisdicional numa lide, onde há total legalidade na ação fiscal, pode gerar danos irreversíveis ao Estado, assim como insegurança jurídica nas ações fiscais estatais. Assim, alega o perigo moral inverso, pela possível demora da conclusão processual.

Em sede de contrarrazões (ID 3120762 - Pág. 1 – 10) a Embargada manifestou-se pelo total desprovimento do recurso e manutenção na íntegra da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público considerou desnecessária a sua atuação no feito, pois entende que a ação discute apenas e tão somente direitos patrimoniais – Débito Fiscal. Não vislumbrando, no litígio, discussão sobre direitos indisponíveis e nem de relevância social, conforme elencados no Art. 5º da Recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
se deve ser mantida a liminar que concedeu antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5.

Em análise aos fundamentos da decisão interlocutória proferida nos autos do Agravo de Instrumento, verifico que não merece reforma, pois encontra-se fundamentada na exigência do Art. 995 para que se conceda a suspensão da eficácia dos recursos, quais sejam: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

Quanto a probabilidade do direito
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma oblíqua de cobrança de tributo, por constituírem execução política, o que configura evidente exacerbação da margem de arbítrio reservada aos agentes do fisco
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA FORÇAR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.564-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos

princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II – Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de

Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 784651, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC 08/08/2012)

Neste sentido, fácil se concluir que não pode o Fisco Estadual se prevalecer de sua condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa agravada exerça sua atividade empresarial de forma plena, com o intuito de conseguir o pagamento de tributos.

Caso o resultado processual seja contrário a agravada, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito (como protestos e execução fiscal) não de sustentando a alegação de caracterização de “periculum in mora inverso” para prejudicar a empresa.

Outrossim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito indispensável para a concessão da tutela liminar, está evidenciado nos autos, na medida em que a não concessão do provimento liminar impedirá à agravante de se obter certidão negativa em relação ao crédito tributário em questão, por decorrência da respectiva inscrição em dívida ativa, que pode impactar na realização de negociações financeiras.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a
decisão agravada em seu inteiro teor.

É o voto.

P.R.I.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020